Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA REPETITIVO STJ No 1.009. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. VALORES DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. PEDIDOS IMPLÍCITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido – Tema Repetitivo no 1.009 – STJ.
2. Para que o servidor público seja isento da devolução de pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, é seu o ônus de comprovar a sua boa-fé objetiva, principalmente de demonstrar que não lhe era possível perceber o pagamento indevido.
3. Ausente a demonstração de boa-fé no recebimento das parcelas excedentes, é imperiosa a restituição dos valores, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme art. 876 do CC
4. Os juros legais e a correção monetária podem constar como pedidos implícitos do principal, de modo que o magistrado está autorizado a fixar o índice nos moldes do art. 389 e 405 do CC.
5. Apelação conhecida e não provida.